Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELANTE. CONCURSO DE AGENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. Não há falar em atipicidade da conduta quando a experiência demonstra que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. Cuida-se, ademais, de réu reincidente e o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. Observe-se que o apelante é reincidente em crime grave. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena.
4. Recurso conhecido e não provido.